Tribunal: TJES
Processo: 5000068-56.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-56.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO ANTUNES DA SILVA
RECORRIDO: GENEVIEVI ROSA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000068-56.2023.8.08.0066

ORIGEM:
Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE:
REGINALDO ANTUNES DA SILVA

RECORRIDO:
GENEVIEVI ROSA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL POR JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora alegou que houve o cancelamento de perícia médica judicial apenas poucas horas antes do ato, por decisão da requerida, o que lhe gerou prejuízos materiais com a viagem de Santa Catarina ao Espírito Santo, além de danos morais pela frustração do objetivo e desconforto profissional. Pleiteou: indenização por danos morais; indenização por danos materiais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Ademais, ainda preliminarmente, rejeito a alegação de incompetência do Juízo, posta em contrarrazões, pois a demanda, embora relacionada a ato processual em ação trabalhista, versa sobre responsabilidade civil por alegado prejuízo decorrente do cancelamento de perícia, o que não se confunde com a condenação a ser atribuída referente às despesas processuais do processo de origem que tramita perante a Justiça do Trabalho.

(5). No mérito, verifica-se que o conjunto probatório revela que o cancelamento da perícia decorreu de fato alheio à vontade da Requerida, devidamente justificado por circunstância de força maior (emergência médica com seu filho menor), situação amplamente comprovada nos autos. Não se infere qualquer conduta dolosa ou culposa apta a configurar ato ilícito. O princípio que rege a responsabilidade civil extra-contratual impõe que o dever de indenizar somente surge quando demonstrados ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

(6). Conforme bem ressaltado pelo Juízo de origem, o cancelamento de perícia judicial, ainda que inconveniente, constitui evento possível e ocasional na dinâmica processual, especialmente quando fundado em causa legítima e imprevista.

(7). Nesse sentido, constata-se a ausência de responsabilidade ao asseverar que o cancelamento foi comunicado dentro do possível, antes do horário designado, não havendo expectativa legítima de imputação de custos à perita em razão de providência inevitável. Além disso, também não há respaldo para indenização moral, uma vez que o dissabor enfrentado não extrapola o limite dos aborrecimentos cotidianos. Para a configuração de dano moral indenizável é indispensável a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, o que não se observa no caso em tela, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.
(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)